Tribunal: TJPA
Processo: 0812537-96.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4660 - Patente
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812537-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO, LEO W M DE F P DANTAS - ME

AGRAVADO: JORGE CARDOSO DE SA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812537-96.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO

LEO W M DE F P DANTAS - ME.

ADVOGADO:
FRANCISCO TIBIRIÇA DE O. MONTE PAIVA – OAB/RN n. 5.607.

AGRAVADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO.

ADVOGADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO – OAB/PA N. 32.007.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812537-96.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO

LEO W M DE F P DANTAS - ME.

ADVOGADO:
FRANCISCO TIBIRIÇA DE O. MONTE PAIVA – OAB/RN n. 5.607.

AGRAVADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO.

ADVOGADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO – OAB/PA N. 32.007.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO e LEO W M DE F P DANTAS - ME
aduzindo a existência de omissão no Acórdão de
Id. 10083240 pag. 1/8
desta Egrégia Turma, através da qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo interno,

mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante aduz que houve omissões no Acórdão, acerca de questões relevantes, edificadas nas teses apresentadas no recurso de agravo interno, cujo pronunciamento, imperiosamente, deveria ter sido realizado.

Contrarrazões
ao
Id 10426487
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Conheço dos Embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisium
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material. Deve se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, os Embargantes afirmam que a decisão colegiada fora omissa, pois não analisou questões relevantes que foram apresentadas no agravo interno, como a definição da competência para processar e julgar o feito, com isso requerem que sejam atribuídos efeitos modificativos para tanto, a fim de sanar as omissões da decisão.

Ocorre que as matérias referidas nos embargos já foram analisadas pelo acórdão embargado, conforme transcrevo a seguir:

“
Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

I.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA:

No tocante a questão da
INCOMPETÊNCIA RELATIVA RATIONAE LOCI
, para que os autos sejam remetidos a uma das Varas de São Bento, no Estado da Paraíba, entendo que não assistia razão ao agravante, posto que, no presente caso, de acordo com o artigo 53, V, “a”, do
CPC o foro do local do ato ou fato é competente para o processamento da ação com intuito de reparação do dano, sendo essa a hipótese dos autos
.

No ponto, no decisum agravado já havia colacionado entendimento do Eg. STJ sobre o tema, a saber:

COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO
.

1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.

2. Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar
.

3. Embargos de divergência providos.

(EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012)

E neste mesmo sentido, trago entendimento do Tribunal Superior ainda mais recente, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREVALÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 100, V, A, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE STJ
. SÚMULA 83/STJ.

1. Havendo cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, prevalece a regra prevista no art. 100, V, a, parágrafo único, do CPC/73, sendo competentes para o julgamento da ação tanto o juízo do foro do domicílio do réu como o do foro do domicílio do autor e o do local do ato ou do fato.

2. Acórdão recorrido proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo entendimento consolidado no EAg n. 783.280/RS.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.405.217/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 3/10/2016.)

ASSIM, REJEITO a preliminar de incompetência relativa ratione loci.

II.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA:

No tocante a ilegitimidade passiva, na esteira do entendimento do juízo monocrático, constato que a ré, na qualidade de vendedor dos produtos questionados, também é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação, na forma do art.42 da Lei 9.279/1996.

E quanto a questão da legitimidade ativa, matéria esta ventilada em sede do Agravo Interno, sob a alegação de que o recorrido teria cedido os direitos em relação à patente do modelo de utilidade, não podendo estar no polo ativo da ação de 1º grau, entendo que a mesma também deve ser rejeitada, ancorado no próprio contrato de licenciamento verificado nos autos, que aduz que “o licenciamento dos direitos supramencionados não configuram cessão da propriedade à licenciada, que continuará pertencendo à licenciante”.

Tal situação fica ainda mais clara quando se constata no 2º Aditivo que “a licenciante permanece legitimada para ser parte ativa na defesa judicial ou extrajudicial necessária à proteção contra infrações de terceiros”.

ASSIM
, também
REJEITO
as preliminares arguidas de ilegitimidade ativa e passiva.

III.

MÉRITO – DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.

Quanto ao mérito da questão, destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

O recorrente sustenta que o juízo de piso se equivocou ao afirmar que inexiste diferenças entre o “ANJO” encurtador de redes e o REDUTOR comercializado pela demandada.

Com efeito, apesar das semelhanças com o ANJO encurtador de redes, por ser mais aperfeiçoado, NÃO poderá jamais ser com este confundido. É que o pequeno arco existente (nominando na decisão como haste sobressalente) no produto apontado pela demandante como SIMILAR ilegal e ausente no ANJO, é o elemento que faz dissociar e tornar inconfundível um produto do outro. Com efeito, apesar de parecer um elemento de distinção tênue, é justamente por sua presença que o encurtador de redes comercializado pela requerida se torna MUITO MAIS ÚTIL do que o patenteado pela autora. Isso porque, enquanto o ANJO encurta a rede em apenas um nível (que poderá ser excessivo para o ambiente desejado) o REDUTOR distribuído pela ré o faz em dois níveis, justamente para adaptar o tamanho da rede a mais de um ambiente.

Entretanto, o juízo a quo aduziu que:

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos depreende-se que restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, mediante a comprovação da patente do objeto em discussão (ID 12373347), não havendo a parte Ré demonstrado em momento algum possuir licença junto ao INPI, do produto que afirma ser aprimoramento do objeto já existente e patenteado.

Destacamos que à luz da Lei de Propriedade Industrial, o patenteamento de produtos como modelo de utilidade (MU) está ligado ao aprimoramento do objeto já existente. No caso dos autos, tanto o objeto patenteado pelo Autor quanto o que vem sendo comercializado pelo Réu não apresentam diferenças no que se refere à funcionalidade, aplicabilidade, utilização e forma de manuseio, em que pese a haste sobressalente no objeto disponibilizado pela parte Ré, conforme bem pode se observar e visualizar na petição deID32932947.

De igual maneira, também evidenciado perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o Autor, titular da patente poderá vir a experimentar danos em maiores proporções, caso a tutela não seja concedida.

No caso, da análise dos produtos constantes às fls. ID Num. 7013889 – Pág. 7, constata-se que os produtos são muito parecidos, sendo devidamente constatado pelo juízo da base que o autor comprovou a patente do objeto em discussão (ID 12373347), não havendo a parte Ré (ora agravante) demonstrado em momento algum possuir licença junto ao INPI, do produto que afirma ser aprimoramento do objeto já existente e patenteado.

Com base neste quadro fático, entendo que neste momento estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no juízo de piso, devendo ser mantida a sua decisão.

Sobre os requisitos da tutela de urgência, destaco precedente do C. STJ, no qual “Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

Ademais, no tocante a similitude de produtos, também destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTOS REGISTRADOS JUNTO AO INPI. VIOLAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. PARTE APELADA QUE EXPÕE À VENDA PRODUTOS COM SIMILAR IDENTIFICAÇÃO DAQUELES REGISTRADOS. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO MATERIAL QUE SE FAZ PRESENTE, POIS DEMONSTRADA A CONTRAFAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A SE REALIZAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PEDIDO AGASALHADO. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADA. ABALO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DESTE RELATOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE IMPÕE A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS OFENSORAS E DO OFENDIDO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO STJ. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0500183-25.2011.8.24.0020, de Criciúma, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2019)”
.

Dito isto, concluo que inexiste as omissões apontadas, pois alegando que o Acórdão embargado restaria omisso, pois conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

ASSIM,
considerando inexistirem qualquer forma de omissão na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015
, CONHEÇO e REJEITO os
Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 27/10/2022